Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em cinco salários mínimos, nos autos de ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade entre o valor arbitrado a título de alimentos provisórios e a capacidade financeira do alimentante, à luz do binômio necessidade/capacidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
4. O aumento ou diminuição da obrigação alimentar em sede liminar é de caráter excepcional, devendo, antes, ocorrer dilação probatória nos autos originários para a decisão final do Juízo competente.
5. Não se desconhece que esta Corte de Justiça tem o entendimento de que se faz necessária a demonstração concreta da alteração do quadro financeiro existente após a cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que a parte possa reclamar a sua redução. Contudo, no presente caso, ainda que o alimentante resida no exterior, o valor convertido revela-se excessivo diante de sua atual condição econômica, especialmente considerando a alegação de desemprego e a ausência de fonte de renda fixa, o que evidencia a desproporcionalidade do encargo alimentar imposto.
6. O arbitramento em dois salários mínimos representa solução proporcional e razoável, compatível com as limitações econômicas do alimentante e as exigências básicas do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios, até sentença no processo de origem, ao valor correspondente a dois salários mínimos.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/capacidade, sendo admissível sua redução quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional à realidade financeira do alimentante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735800, 0713160-79.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26/07/2023, p. 10/08/2023.